Tribunal: TJBA
Processo: 8003045-56.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8003045-56.2024.8.05.0150 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): APELADO: MICHAEL BOA MORTE DIOGO e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DE DANOS. ART. 387, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PEDIDO GENÉRICO NA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO MONTANTE PRETENDIDO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECONHECIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME: 1. Embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública contra acórdão que negou provimento ao recurso do réu e deu parcial provimento ao recurso do Ministério Público, determinando que o juízo de primeira instância fixasse valor mínimo a título de reparação dos danos materiais e morais, conforme previsto no art. 387, IV, do Código de Processo Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a fixação de valor mínimo a título de reparação de danos, nos termos do art. 387, IV, do CPP, quando o pedido formulado na denúncia é genérico, sem indicação do montante pretendido a título indenizatório. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Contradição verificada no acórdão embargado, que determinou a fixação de valor mínimo a título de reparação dos danos sob o fundamento de existir pedido expresso na denúncia, sem atentar para o fato de que tal pedido era genérico, sem indicação do montante indenizatório pretendido. 4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.986.672/SC, firmou entendimento de que, embora seja possível dispensar a instrução específica acerca do dano moral in re ipsa, é imprescindível a indicação clara do valor pretendido a título de indenização na denúncia ou queixa, para evitar violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 5. No caso dos autos, embora tenha havido pedido expresso do Ministério Público na denúncia para fixação de valor mínimo a título de reparação, não foi indicado o quantum indenizatório pretendido, o que inviabilizou o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo acusado. IV. DISPOSITIVO E TESE: 6. Embargos de declaração acolhidos para sanar a contradição, excluindo-se a determinação de fixação de valor mínimo a título de reparação dos danos pelo juízo de primeira instância. 7. Tese de julgamento: "A fixação de valor indenizatório mínimo, nos termos do art. 387, IV, do CPP, exige não apenas pedido expresso na inicial acusatória, mas também a indicação clara do montante pretendido a esse título, sob pena de violação ao contraditório e ao sistema acusatório." EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. Vistos, relatados e discutidos os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, referente ao Recurso de Apelação Criminal de nº. 8003045-56.2024.8.05.0150, sendo o Embargante MICHEL BOA MORTE DIOGO e Embargado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma - Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, pelo CONHECIMENTO E ACOLHIMENTO do presente recurso, para sanar a contradição apresentada, conforme relatório e voto que se seguem. Salvador, 21 de maio de 2025.